Tribunal: STF
Processo: ARE 1260730
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – RAZÕES – DESCOMPASSO – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul confirmou o entendimento do Juízo quanto à extinção do processo com julgamento de mérito, considerada a existência de coisa julgada e a prescrição total do fundo de direito. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente aponta a violação do artigo 37 da Constituição Federal. Diz contrariado o princípio da legalidade. Afirma não configurada a coisa julgada, porquanto o fundamento e o pedido são diversos daqueles constantes em demanda anterior. Pretende a declaração de nulidade do ato que implicou a demissão a partir de extensão de decisão proferida em recurso extraordinário interposto por terceiro. 
    2. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. INSPETOR DE POLÍCIA. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM QUE APLICADA PENA DE DEMISSÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DECORRENTE DA PARTICIPAÇÃO DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO CONSELHO DE POLÍCIA. PEDIDO E CAUSA DE PEDIR JÁ APRECIADOS EM DEMANDA ANTERIOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA TRANSITADA EM JULGADO. TRÍPLICE IDENTIDADE. ART. 337, §1, §2º E §4º DO CPC. COISA JULGADA. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DO FEITO COM FULCRO NO ART. 485, V, DO CPC. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO EVIDENCIADA. ART. 1º DO DECRETO 20.910/32.
    NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.
    2. As razões do extraordinário estão em descompasso com o decidido, porquanto deixou a recorrente de aludir a fundamento autônomo do decidido, qual seja, a prescrição do fundo de direito, esbarrando o recurso no óbice do verbete nº 283 da Súmula desta Corte:
    É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.
    3. Conheço do agravo e o desprovejo.
    4. Publiquem.
Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator